Tribunal: TJDFT
Processo: 0009003-95.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009003-95.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se à ID 17380521 de pedido formulado pelo embargado para o saneamento em relação aos substituídos processualmente. Às IDs 9692155 e 9692170, os presentes embargos à execução, bem como a correspondente execução n. 0000079-32.2008.8.07.0000, foram julgados extintos parcialmente em relação aos servidores ANGELA LOPES SILVA, ARAPUAN LOPES DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 485, v, do CPC. À ID 9692166, a servidora ANGELA GUIMARÃES DRUMMOND anuiu ao acordo noticiado nos autos. Quanto a ela, o processo de execução encontra-se em fase de elaboração dos cálculos (ID 15115816 da execução associada). É o breve histórico. Decido. Quantos aos documentos dos servidores ANDRE GODOY RAMOS, ANTONIO CARLOS MARQUES GONCALVES, ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA, ARIZETE GLORIA SANTIAGO, ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA, os CPFs estão especificados à ID 9692146, as afiliações ao sindicato de classe se encontram suficientemente comprovadas pelo documento de ID 9692107, e os vínculos com a administração do DF pelas declarações constantes de IDs 9692107, 9692123 e 9692139. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados às IDs 9692107 e 9692154, todos confirmados nesta oportunidade. Ressalta-se que os nomes das servidoras ARIZETE GLORIA SANTIAGO e ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA foram retificados, em decisão vista à ID 9692155, em razão de casamento/divórcio, conforme demonstram as certidões de ID 9692154. Lado outro, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que na declaração do servidor ANTONIO PAULO SOARES, à ID 9692123 - Pág. 5, assentou-se que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA – FJZB. Diante do exposto: a) intime-se o embargado para esclarecer, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO N. 0000079-32.2008.8.07.0000, tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos (ID 9692068), o vínculo do servidor ANTONIO PAULO SOARES com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. b) abro vista dos autos às partes para requererem o que entenderem de direito, em razão do trânsito em julgado dos presentes embargos e de não haver questões pendentes de apreciação. Proceda a Secretaria a exclusão dos servidores ANGELA LOPES SILVA, ARAPUAN LOPES DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto aos presentes embargos e da respectiva execução (IDs 9692155 e 9692170). Traslade-se, para a execução de n. 0000079-32.2008.8.07.0000, cópia da certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução e do presente despacho. Brasília, 5 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador